Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão se a controvérsia suscitada foi expressamente abordada.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.